Tribunal: TJMT
Processo: 1014347-04.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1014347-04.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), ENESIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 514.038.971-15 (IMPETRANTE), DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 735.444.691-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR EFETIVO – OFICIAL DE JUSTIÇA - ATO N. 373-TJMT/CM – DEMISSÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DUPLA APLICAÇÃO DA CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – JULGADOS NESSE SENTIDO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO –VIOLAÇÃO CARACTERIZADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA -
ORDEM CONCEDIDA
.

Evidenciada a violação a direito líquido e certo do impetrante em razão da manifesta prescrição da pretensão punitiva da Administração, diante da impossibilidade de se aplicar mais de uma vez a causa de interrupção, deve ser acolhida a prejudicial e concedido o Mandado de Segurança.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança Individual n. 1014347-04.2024.8.11.0000 impetrado contra ato da Desa. Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que, após o encerramento do PAD instaurado contra o impetrante, o demitiu do cargo efetivo de oficial de justiça (Ato n. 373-TJMT/CM, de 27 de março de 2024).

O impetrante alega que essa conduta é abusiva, pois o julgamento do PAD é absolutamente ilegal e nulo, uma vez que proferido “
ao arrepio das Leis da República Federativa do Brasil
”.

Argumenta que ingressou nos quadros dos servidores efetivos do Poder Judiciário deste Estado em 26-8-1988, e permaneceu mais de 36 anos em pleno exercício da função, até que sobreveio o ato ora questionado.

Pondera que sua demissão está amparada em Processo Administrativo Disciplinar flagrantemente prescrito e fundamentado em suposto recebimento de propina de R$500,00, referente a pedido de complementação da diligência diretamente à parte, pena máxima que seria totalmente desproporcional.

Quanto à prescrição, diz que em 16-12-2019 o Conselho da Magistratura decidiu pela sua demissão, com isso interpôs Recurso Administrativo ao Órgão Especial, não provido em 24-6-2021, e Embargos Declaratórios, rejeitados em 27-10-2022.

O Recurso Especial não foi admitido, o trânsito em julgado se deu em 1º-3-2024, e o Ato foi expedido em 27-3-2024, legalmente considerado como o encerramento do PAD.

Anota que a prejudicial foi arguida no PAD e equivocadamente não acolhida, visto que naquela oportunidade foram aplicadas duas interrupções (primeiro no momento da instauração da Sindicância em 16-6-2014, e depois na conversão em PAD no dia 27-7-2017), como se infere do respectivo acórdão do Conselho da Magistratura.

Ressalta que foi produzida prova inequívoca e incontroversa de que a autoridade indigitada coatora teve conhecimento da ilicitude em 28-10-2010; que a Lei Complementar Estadual n. 04/90 prevê expressamente que a Ação Disciplinar prescreverá em 5 anos no tocante às penas passíveis de demissão (inciso I), e que a contagem começa a partir da ciência do fato (art. 169, §1º) pela autoridade competente (Súmula 635 do STJ), no caso concreto, 28-10-2010.

Destaca que a interrupção só pode acontecer uma única vez (na instauração da Sindicância
ou
do PAD), conforme consta no Manual de Processo Administrativo Disciplinar – Controladoria-Geral da União, portanto seria inadmissível o PAD.

Informa que a Desª Maria Helena Gargaglione Póvoas acolheu a prescrição nos Embargos de Declaração apreciados pelo Órgão Especial. Menciona artigos de lei, doutrina do Professor Mauro Roberto Gomes na conhecida obra “
Tratado de Direito Administrativo Disciplinar
”, assim como trechos do respectivo voto, além de arestos do STF no MS 22.728-1-PR e no RMS 23.436/DF.

Registra que a própria LCE 584/2017, citada pelo relator no CM, dispõe sobre a interrupção da prescrição uma única vez.

Acrescenta a incidência também da prescrição intercorrente, visto que a Sindicância foi instaurada em 13-6-2014, quando já transcorridos 3 anos, 7 meses e 15 dias, de maneira que, considerando o prazo de 180 dias para encerramento do PAD, os 5 anos de prescrição se consumaram em 25-4-2015, data em que se extinguiu o direito de punir com pena de demissão, no entanto o término do PAD aconteceu somente em 27-3-2024.

Transcreve julgados do STJ sobre a matéria, e apresenta quadro demonstrativo de prescrição intercorrente também após a instauração do PAD.

No mérito, suscita a nulidade da demissão, o uso abusivo de maus antecedentes funcionais e violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Alega a presença dos requisitos autorizadores e pede o deferimento da liminar para suspensão dos efeitos do ato. No final pugna pela concessão da ordem, tornando-a definitiva (ID. 216341193).

A
liminar foi deferida
(ID. 216808654).

O
Estado de Mato Grosso
se manifestou pela ausência de direito líquido e certo e, por consequência, pela denegação da ordem (ID. 220317660).

A
impetrada
prestou as informações solicitadas, consignando que o impetrante respondeu ao PAD e em 16-12-2019 foi-lhe imputada a pena de demissão pelo Conselho da Magistratura; que interpôs Recurso Administrativo, porém não provido pelo Órgão Especial, de maneira que é escorreita a tramitação do procedimento assim como a condenação “
pelo recebimento indevido de quantia de R$500,00
(quinhentos reais) mediante depósito em conta bancária pessoal,
como complementação de diligência
, para o cumprimento do
mandado de reintegração de posse
”.

Transcreve trechos dos votos proferidos pelo Conselho da Magistratura e pelo Órgão Especial, e conclui que ficou demonstrada a
gravidade da infração
praticada pelo servidor, circunstância que impede a aplicação de reprimenda diversa da cominada pelo Conselho da Magistratura (ID. 220377650).

Parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da ordem (ID. 223048679).

Em nova manifestação, o
Estado de Mato Grosso
anexa as informações apresentadas pela impetrada e busca a não concessão do Mandado de Segurança (ID. 229480239).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

Como relatado, o ato combatido foi proferido pela Exma. Sra. Presidente deste Tribunal de Justiça e consistiu na expedição do Ato n. 373-TJMT/CM, de 27 de março de 2024, que demitiu o impetrante do cargo efetivo de oficial de justiça.

Este argui que em
16-12-2019
o Conselho da Magistratura decidiu pela sua demissão, sobrevindo o Recurso Administrativo, porém não provido pelo Órgão Especial em
24-6-2021
, que também rejeitou os Embargos de Declaração em
27-10-2022
. O Recurso Especial não foi admitido e o
trânsito em julgado se deu em 1º-3-2024
, data legalmente considerada como encerramento do PAD.

Acrescenta que a prejudicial foi suscitada no referido PAD e equivocadamente rejeitada, porquanto aplicadas na época duas interrupções.

No regime administrativo disciplinar, a prescrição visa punir a inércia da Administração que, sabendo do ilícito, não diligencia na exigida apuração, mesmo já tendo elementos para fazê-lo.

O prazo da prescrição começa na data em que a Administração tomou conhecimento do fato, é contado de modo contínuo (art. 238 da Lei n. 8.112/90) e interrompido no dia da instauração da Sindicância
ou
do PAD (art. 142, §3º), até a decisão final pela autoridade competente. A interrupção, no entanto, somente se dá uma única vez.

A propósito, segue o teor da Súmula 635 do STF:

“
Os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido – sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar – e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção
”.

Infere-se dos documentos juntados na lide que o entendimento da Administração foi de que a ciência ocorreu em 28-10-2010 e o prazo foi interrompido com a expedição da Portaria que instaurou a Sindicância em
13-6-2014
(ID 216341197)
, e depois em
27-7-2017
(ID 216341198)
, com a instauração do PAD.

Contudo, é inconteste nos autos que o fato foi conhecido em 28-10-2010, quando iniciou a prescrição, que só poderia ser interrompido no momento da instauração da Sindicância, em 13-6-2014, pela Portaria n. 1.274/2014 (art. 21 do Provimento n. 05/2008-CM).

Os §§ 3º e 5º do artigo 107 da Lei Complementar Estadual n. 584/2017 assim estabelecem:

“
§3º:
“
A abertura de sindicância
ou
a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente
”.

§5º: “
Se decorrido o prazo para o disposto no parágrafo terceiro sem a conclusão e o julgamento, recomeçará a correr o curso da prescrição
”.

Extrai-se do acórdão do Conselho da Magistratura que todos os votantes partiram da premissa de que o procedimento teve início em 28-10-2010 e o prazo prescricional foi interrompido duas vezes, a primeira quando instaurada a Sindicância e a segunda quando instaurado o PAD, o que demonstraria que o lapso temporal necessário para o reconhecimento da prescrição não se consumou, sobrevindo a pena de demissão (ID. 21.344151).

Reiterada a análise da prejudicial no Recurso Administrativo, o Órgão Especial rejeitou a arguição sob esta justificativa:

“A prejudicial de prescrição deve ser rejeitada se, entre os marcos interruptivos, os prazos prescricionais previstos na lei penal ou administrativa (art. 169, I, § 1º da Lei Complementar 04/90) não transcorreram”.

Ou seja, da mesma forma que o Conselho da Magistratura, o Órgão Especial também partiu do pressuposto equivocado de que a interrupção da prescrição pode incidir indefinidamente.

Esse entendimento está totalmente dissociado da decisão do STF de que, “
Admitir-se que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2º da Lei nº 9.873/1999, seria o mesmo que, na prática, chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas
”.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO PUNITIVA E RESSARCITÓRIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA PREVISIBILIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. MARCOS INTERRUPTIVOS. INCIDÊNCIA DO “PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL” (ART. 202, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL). SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. A prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU é quinquenal, porquanto regulada pela Lei nº 9.873/1999 (MS nº 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017).

2. O termo inicial do prazo prescricional deve coincidir com o momento em que a Corte de Contas tem ciência dos fatos (ADI nº 5.509 e RE-RG nº 636.553, Tema 445 da repercussão geral).

3. Admitir-se que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2º da Lei nº 9.873/1999, seria o mesmo que, na prática, chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU, o que não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro. Necessidade de preservação da previsibilidade e da segurança jurídica nas relações existentes entre a Corte de Contas e as pessoas e entidades sujeitas a seu controle. Incidência do “Princípio da unicidade da interrupção prescricional” (art. 202, caput, do Código Civil).

4. Os marcos interruptivos devem traduzir medidas inequívocas de apuração de condutas individualmente descritas e imputadas à pessoa investigada (MS nº 37.664, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e MS nº 38.250, Rel. Min. Nunes Marques).

5. No caso, a citação para o processo de tomada de contas especial constituiu a primeira medida inequívoca de apuração da conduta individualmente descrita, imputada à pessoa do impetrante, de modo que deve ser considerada a única causa interruptiva do prazo prescricional. Prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva do TCU caracterizada. Segurança concedida.

6. Agravo regimental provido”.
(STF MS 38.627 AgR, 2ª Turma, relator Min. André Mendonça, Redator Min. Gilmar Mendes, julgamento em 13-4-2023).

Nesse ponto, importante registrar que o dever de punição da Administração não é absoluto e se limita pelo prazo prescricional da Ação Disciplinar de impor sanção ao agente público, notadamente em atenção à segurança e estabilidade da relação jurídica.

A situação do impetrante é similar à tratada no aresto acima, qual seja, a de que a prescrição só pode ser interrompida uma vez, como expressamente previsto na legislação mencionada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE CULMINOU COM PENA DE SUSPENSÃO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - NEGATIVA ADMINISTRATIVA - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – REJEIÇÃO – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVA DOCUMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA, DESDE QUE PRÉ-CONSTITUÍDA – VIABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL DO ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA MOTIVAÇÃO DEMONSTRADAS – TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA –– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA MATERIALIZADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO PROVIDO.

1. O Mandado de Segurança é meio processual apropriado para retificar ilegalidades decorrentes de Processo Administrativo Disciplinar - PAD, ainda que seja preciso analisar em profundidade a prova da sua ocorrência. O que não se aceita é que essa comprovação advenha no curso do trâmite da ação mandamental. Caso se faça presente, de pronto, a demonstração documental e prévia da ilegalidade ou do abuso, não há razão jurídica para que não seja apreciado o pedido de segurança, resolvendo-o, conforme os cânones do Direito. 2. Acolhida que foi, pela administração, o resultado do PAD (sob a regular condução da comissão disciplinar) conclusivo pela atipicidade criminal da conduta e sendo de suspensão a penalidade administrativa aplicada, resulta quinado de vício passível de controle judicial o indeferimento ao pleito de prescrição da pretensão punitiva proferido pelo Corregedor-Geral da corporação, ao argumento de incomprovada possibilidade de incidência em crimes, pelo Apelante. 3. No âmbito administrativo, a prescrição da pretensão punitiva é regulada pela penalidade efetivamente aplicada. Em se tratando de suspensão, ocorre em 02 anos, nos termos do art. 237, III, da Lei Complementar n.º 407/2010, cujo prazo é de ser contado entre a data da instauração do PAD e a Portaria punitiva. 6. O não reconhecimento administrativo da prescrição se apresenta como ilegal e fere direito líquido e certo do Impetrante, que pode e deve ser reconhecido e declarado pela via mandamental. 7. Recurso provido”.

(TJMT - AC 10035525420178110041, relatora Desª Graciema Ribeiro De Caravellas, julgamento em 28-2-2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, p. 9-3-2023).

“MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICO. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS. SERVIDOR APOSENTADO DURANTE OPROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PAD DELONGADO NO TEMPO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL.

1. A abertura de sindicância ou a instauração do processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente.

2. É viável a aplicabilidade da prescrição intercorrente ao processo administrativo, com o fim de estabilizar as relações jurídicas no transcurso do tempo, mesmo porque inadmissível que o feito disciplinar possa ficar à critério da Administração Pública sem qualquer limitação temporal para a finalização.

3. Iniciado o PAD em 01/08/2010, tinha a autoridade o prazo para conclui-lo, impreterivelmente, até em 01/12/2010, nos termos do art. 216 da Lei nº 6.677/94. A partir daí, voltaria a correr o prazo prescricional de cinco anos incidente no caso específico de cassação de aposentadoria, o qual se findaria, portanto, em 01/12/2015. Assim, encontra-se prescrito o PAD cujo resultado somente é publicado na imprensa oficial em 11/03/2016, quando decorrido e muito o prazo de cinco anos.

4. Tratando-se as matérias arguidas no agravo regimental das mesmas abordadas no mérito do mandamus, julgado este, resta prejudicado aquele. Segurança concedida. Agravo Regimental prejudicado”.
(TJBA, AgReg 0009713-28.2016.8.05.0000 5000, relatora Desª Rosita Falcão de Almeida Maia, Seção Cível de Direito Público, p. 10-2-2017).

“MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO EM DESFAVOR DE PROMOTORA DE JUSTIÇA. PENA DE ADVERTÊNCIA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE FIXAVA O PRAZO DE PRESCRIÇÃO DA SANÇÃO EM 01 ANO E PREVIA APENAS DUAS CAUSAS INTERRUPTIVAS, QUAIS SEJAM, A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E A CITAÇÃO PARA A PERDA DE CARGO NA REDAÇÃO ORIGINAL DOS ARTIGOS 168 E 169 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 85/99. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI FEDERAL Nº 8.112/93. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DOS DEMAIS TEMAS DA INICIAL ANTE A EXTINÇÃO DA PENALIDADE. SANÇÃO QUE DEVE SER EXCLUÍDA DOS ASSENTAMENTOS FUNCIONAIS DA IMPETRANTE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Incabível a aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.112/93 nas temáticas tratadas pela lei local (LC nº 85/99), especialmente no que se refere às hipóteses taxativas de interrupção da prescrição. 2. Ante a ocorrência da prescrição intercorrente, a penalidade disciplinar deve ser excluída das anotações funcionais. Segurança concedida”.
(TJPR - Órgão Especial - MSOE - 1569046-1 - Curitiba – relator Des. Paulo Cezar Bellio, unânime, julgamento em 15-5-2017).

Pelo exposto, demonstrada de maneira satisfatória a ilegalidade do ato atacado e a violação a direito líquido e certo do impetrante, a pretensão inicial é integralmente procedente, porquanto se conclui com facilidade que a prescrição está configurada, levando-se em conta que a sua interrupção só pode ocorrer uma vez, e não indefinidamente.

Posto isso, concedo a segurança para
acolher a prejudicial da prescrição e anular a imposição da penalidade de demissão do impetrante
, visto que está prescrita a pretensão estatal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024